Tribunal: TJPA
Processo: 0800497-53.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800497-53.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDOMÍNIO MINHA CASA MINHA VIDA. OBRIGAÇÃO DE FORNECER ÁGUA. CONSANPA. AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENCIA DO PERIGO NO DANO. NA DEMORA. PERIGO DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PRESENTE. DECISÃO LIMINAR RECORRIDA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-Se de Agravo de instrumento interposto contra decisão em ação civil pública que determinou que o Município de Castanhal forneça à COSANPA, no prazo de 30 dias, toda documentação necessária para o planejamento e fornecimento de água, pela própria COSANPA no conjunto residencial Parque dos Castanhais, e decorrido o prazo dos 30, DETERMINA
a COSANPA que demonstre documentalmente o início das obras do sistema de abastecimento de água do Conjunto Residencial Parque dos Castanhais, sob pena de multa diária no

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo esta segunda obrigação ser cumprida no prazo de 30

dias, sob pena de multa de R$3.000,00 por dia de atraso.

Em síntese, os fatos são os seguintes: o Governo Federal através da Caixa Econômica Federal em convenio com o município de Castanhal promoveram a execução do programa “Minha Casa Minha Vida” e edificaram unidades habitacionais no conjunto residencial Parque dos Castanhais.

Passados 7 anos das obras entregues, os moradores buscaram junto ao Ministério Público Estadual solução para o precário sistema de abastecimento de água que atende o residencial.

Diante dos fatos, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública contra a COSANPA e o Município de Castanhal, requerendo, em antecipação de tutela, a obrigação da primeira Requerida para realização de obras no sistema de abastecimento.

O Juiz sentenciante antecipou a tutela nos termos requeridos.

Irresignada, a COSANPA recorre alegando, essencialmente, ausência de requisitos para a tutela de urgência dada a irreversibilidade dos efeitos da decisão; inexistência de perigo de dano aos moradores do residencial Parque das Castanheiras; imprescindibilidade da documentação técnica do atual sistema de abastecimento de água para análise técnica quanto a eventual intervenção/reestruturação no mesmo, manifestação dos moradores do residencial que não teriam interesse na prestação do serviço pela COSANPA; reserva do possível; prazo e multa desarrazoados.

Em sede de DECISÃO LIMINAR, concedi o efeito suspensivo dos efeitos da decisão recorrida.

Contrarrazões, pelo improvimento do recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se a eficácia da decisão interlocutória agravada, em todos os seus termos (ID 1903889 - Pág. 1-7).

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo PARCIAL PROVIMENTO do Agravo, a fim de que seja reformada a decisão de 1º grau somente para ampliar o prazo de início das obras para o limite máximo de 60 (sessenta) dias (ID 2046345 - Pág. 7).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Tem-se da Exordial que o Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal em convenio com o município de Castanhal, promoveu a execução do programa Minha Casa Minha Vida, e assim, edificaram unidades habitacionais no conjunto residencial Parque dos Castanhais.

Diante da reclamação do presidente da associação dos moradores o Ministério Público interpôs a presente Ação Civil Pública e conseguiu, preliminarmente, perante o Juízo de primeiro grau, decisão liminar que obriga a COSANPA a dar início as obras do sistema de abastecimento de água do Conjunto Residencial Parque dos Castanhais, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em sede de liminar do presente Agravo, proferi decisão no sentido de suspender a decisão agravada, ante a necessidade de melhor análise probatória.

Pois bem, adentrando no mérito do Agravo após o seu processamento, onde foi oportunizado o exercício do contraditório, entendo, ainda que sumariamente, que não estão presentes os elementos autorizadores para o provimento de decisão liminar, quais sejam: A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO NA DEMORA.

No tocante a probabilidade do direito, mesmo após o processamento do presente Agravo, tal elemento não restou evidenciado. E nem mesmo compulsando os Autos Iniciais, ainda que perfunctoriamente, encontra-se rastros probatórios da fumaça do bom direito, elemento ensejador da antecipação dos efeitos da tutela.

Nesse sentido, tendo em vista que não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar a decisão por mim concedida em sede de liminar desse Agravo, peço venha para reproduzir alguns trechos que descaracterizam a evidencia do fumus boni iuris apresentado na referida decisão monocrática.

Considerando os documentos listados as fls. 206/207, 216, 219/220 e 231/233, parece estar evidenciado que a agravante não pode ser obrigada na forma da decisão recorrida, aliás, sobre os limites de responsabilidade no caso concreto aguardarei a instrução do recurso para aferir a pertinência da participação da agravante no polo passivo desta ACP.

Pois bem, segundo o documento de fls. 206/207, Ofício nº 473/2017 da Gerencia de Negócios de Habitação da Caixa Econômica Federal em Belém, ficou evidenciado que por ocasião da entrega do residencial a Prefeitura de Castanhal teria se responsabilizado pela manutenção e administração do sistema de abastecimento de água em epigrafe, o qual, aparentemente fora executado fora dos padrões técnicos exigidos pela COSANPA, estando ciente o Executivo municipal da obrigação assumida para adequação do sistema, considerando para tanto o doc. fl.216 (of. nº 063-CAA).

Nos termos do Doc. 219/220, a Unidade de Negócios da COSANPA apresenta a relação de informações necessárias para que a empresa absorva sistemas de micro abastecimento de água pertencentes ao Município de Castanhal no total de 13 (treze) informações, as quais aparentemente não existem pois até o momento não constam do processo nem foram mencionadas de forma individualizada na decisão, o que induz ao juízo que à conclusão que COSANPA nunca participou na construção do sistema, o que é corroborado no Doc. fls.231/233 onde é esclarecido que nenhum dos procedimentos técnicos operacionais foram observados pela construtora e/ou agente financeiro.

Diante do quadro em apreço, não pode o Poder Judiciário transferir para a agravante o ônus de reconstrução do sistema de abastecimento de água, o qual não se tem a mínima ideia quanto forma e a qualidade técnica que foi executado pela empresa construtora que aferiu lucro com a obra.

No tocante ao requisito URGÊNCIA, pressuposto para a concessão de medida liminar de antecipação da tutela, tem-se ausente ou pelo menos não comprovada nos Autos, pois ao percorrer, sumariamente, a Inicial, observa-se que presente o fornecimento de água, ainda que

de forma insatisfatória. Isso se extrai de trecho da Inicial, transcrita ipsis litteris.

A declarante paga mensalmente as faturas, mas o serviço não está sendo satisfatório, por isso, compareceu nesta Promotoria de Justiça para pedir providências em relação ao caso.

Também, carece de uma análise mais profunda, a ser realizada em sede instrução probatória, as verdadeiras pretensões da comunidade, moradores do condomínio, pois tem-se dos Autos Iniciais que estes rejeitam o serviço de fornecimento de água da AGRAVANTE, COSANPA, nos seguintes termos constantes da Exordial.

Juntaram abaixo assinado os residentes do Conjunto Parque dos Castanhais, solicitando um termo de ajustamento de conduta entre a Prefeitura Municipal de Castanhal, a COSANPA (Companhia de Saneamento de Pará) e o Conjunto Parque dos Castanhais, referente ao abastecimento de água, pois, não aceitavam que a esta sociedade de economia mista ficasse responsável pelo abastecimento de água do conjunto, tendo em vista que, segundo os moradores, seria pública e notória e ineficiência dos serviços prestados pela Companhia.

Ademais, milita em favor do Agravante a irreversibilidade dos efeitos da decisão de antecipação da tutela, pois o trabalho de fornecimento de água requer instalações e criação de estrutura por parte da COSANPA que não são irreversíveis, no caso de decisão final de improvimento do pedido.

Nesse sentido, é a Jurisprudência dessa E. Corte e de Tribunais Pátrios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SERVIDÃO PARA PASSAGEM DE LINHÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCUTIDO NOS AUTOS ORIGINAIS SE A ÁREA OCUPADA PELA EMPRESA AGRAVADA É REALMENTE A ÁREA ACORDADA NO CONTRATO DE SERVIDÃO, JÁ QUE A DISTÂNCIA ENTRE A RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE E O LOCAL DA INSTALAÇÃO DOS LINHÕES QUE SERIA DE 50 METROS SE REDUZIU PARA 15 METROS. DEFERIDA LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU PARA QUE A PARTE AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE IMPEDIR A INSTALAÇÃO DOS LINHÕES SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. PRETENSÃO EM REFORMAR A DECISÃO QUE DEFERIU ESSA LIMINAR. PRETENSÃO PROCEDENTE.
INEXISTENTE NOS AUTOS A IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO ORA RECORRIDA, O QUE DEMANDA SUA CASSAÇÃO, JÁ QUE AO FINAL, CASO PERMANECESSE E PROVADA QUE A ÁREA UTILIZADA NÃO FOI A ACORDADA ENTRE AS PARTES, A PARTE AGRAVADA SE VERIA DUPLAMENTE PREJUDICADA
, ALÉM DO QUE, A PROXIMIDADE DO LINHÃO COM A RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA DO AGRAVANTE É MUITO PRÓXIMA, DEVENDO SER RESGUARDADA A SEGURANÇA E A SAÚDE DOS MEMBROS DA FAMÍLIA ATÉ A DECISÃO FINAL DO JUIZ A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargado (10232963, 10232963, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-04. Publicado em 2022-07-13).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA QUE ESGOTA O MÉRITO DA DEMANDA - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - AI - 1710420-0 - Curitiba - Rel.: Juíza Suzana Massako Hirama Loreto de Oliveira - Unânime - J. 31.01.2018) (TJ-PR - AI: 17104200 PR 1710420-0 (Acórdão), Relator: Juíza Suzana Massako Hirama Loreto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/01/2018, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2207 26/02/2018).

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE provimento para revogar a decisão liminar recorrida.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022